Tribunal: TJES
Processo: 5011207-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011207-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática de homicídio, qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES. A denúncia imputa ao paciente, em coautoria, homicídio ocorrido em 8/7/2013, motivado por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas. Após a instrução processual, foi proferida decisão de pronúncia em 25/8/2021, sem previsão de julgamento em plenário do júri. O paciente encontra-se preso desde 31/7/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em apurar se a manutenção da prisão preventiva por mais de seis anos, com pronunciamento há mais de quatro anos e ausência de previsão de julgamento, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local estabelece que o excesso de prazo não se verifica por mera soma aritmética, devendo ser avaliado caso a caso, à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e da condução do feito.

2.
A análise dos autos revela que não há diligências pendentes e que a tramitação do feito se encontra paralisada há período considerável, sem justificativa plausível para a demora no agendamento da sessão de julgamento pelo júri.

3.
A interposição de recurso pela defesa não pode ser interpretada como elemento suficiente para justificar a postergação indefinida do julgamento e da custódia cautelar.

4.
A duração da prisão preventiva por mais de seis anos, sendo quatro deles após a pronúncia, sem perspectiva de julgamento, extrapola os limites da razoabilidade, viola o direito fundamental à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), e excepciona a incidência da Súmula 21 do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I; STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011207-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogados do(a) PACIENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE,
preso e pronunciado pela suposta prática de homicídio, qualificado por motivo torpe
(art. 121, § 2º,
inc.
I, do CP)
,

apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

Quanto aos fatos,

narra a denúncia que, na noite de 08/07/2013, na Rua Badejo, Aldeia Irajá, Aracruz/ES, o ora recorrente, na suposta companhia de Ralffi Silva de Oliveira, e com ânimo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Leonardo Pereira Dias, que caminhava em via pública com sua companheira.

A vítima foi a óbito no local, em decorrência da gravidade das lesões.

Apurou-se que o homicídio foi motivado por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas, já que o ora paciente, à época, comandava a mercancia na região.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou o réu pela prática de crime doloso contra a vida.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a argumentação defensiva.

Sobre a tese de que
o paciente est
á
submetido a constrangimento ilegal em razão da delonga para
julgamento,
impõe registrar
que a aferição da existência do
excesso de prazo
demanda observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, o STJ e este Egrégio Tribunal possuem entendimento firmado no sentido de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando não só o tempo da prisão provisória, como as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Seguindo tal orientação, analisei os dados do E-Jud, transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verificando que,

em que pese a gravidade do crime praticado,
a
complexidade do feito não justifica tamanha delonga
n
a tramitação
.

O réu está preso preventivamente desde
3
1
/
7
/20
19
, com decisão de pronúncia datada de
2
5/8/2021
, sem pendências de diligências.

Trata-se de injustificável excesso de prazo, pois o paciente está custodiado há mais de
0
6
(
seis
) anos,
tendo sido
pronunciado há 0
4
(
quatro
) anos e 0
2
(
dois
) meses,
e ainda assim, não possui previsão de quando será realizada a Sessão Plenária, fato que excepciona a incidência da Súmula 21 do STJ
1
.

E ainda que a defesa tenha recorrido da pronúncia, tal fato não pode servir como justificativa para manutenção indefinida do cárcere, por se tratar de procedimento visando a garantia da ampla defesa.

Com efeito, a situação extrapola qualquer limite de razoabilidade, é incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, e justifica a concessão da ordem.

Em idêntico sentido, cito precedente deste Eg. TJES:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SESSÃO DO JÚRI NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a evidente gravidade dos fatos, o réu encontrava-se preso preventivamente há quase 07 anos, sem previsão para Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o que revela excesso de prazo e afasta a incidência da Súmula 21 do STJ. 2. Vislumbra-se a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, tal como reconhecido por esta Corte no julgamento da cautelar inominada criminal de nº 0002929-41.2022.8.08.0000. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. ReSE nº 50063885620248080012, Relator: Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado e lido em 19/8/2024)

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva de

ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE,

decretada nos autos da ação penal nº 0005030-48.2013.8.08.0006, mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas:
(i.)
uso de tornozeleira eletrônica, se disponível;
(ii.)
comparecimento a todos os atos do processo;
(iii.)
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades;
(iv.)
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados, e
(v.)
proibição de manter contato com familiares da vítima e testemunhas.

Sendo este o entendimento d
o

Colegiado
, e
xpeça-se alvará de soltura.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

É como voto.

1
DIREITO PROCESSUAL PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
6
/12/1990
, DJ
11/12/1990
, p. 14873)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)